Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754510-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CLAUDIVAN RAMOS DA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por CLAUDIVAN RAMOS DA MOTA em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cuja ordem foi concedida, por maioria, para determinar que a autoridade administrativa competente proceda, de imediato, à análise da situação fática do Impetrante, seguindo as diretrizes traçadas pela Lei Complementar no 51/1985, nos moldes estabelecidos pela EC no 103/2019, no seu art. 5o, §1o, bem como nos termos do §4o do art. 40 da Constituição Federal. O Impetrante compareceu aos autos para noticiar o descumprimento da ordem. Determinei a manifestação do DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, requereu a dilação do prazo, sob a alegação de que está providenciando a documentação necessária ao cumprimento da ordem. Em homenagem ao princípio da cooperação, defiro a dilação do prazo, para determinar que o DISTRITO FEDERAL se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 16:06:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador